Tribunal: TJSP
Processo: 2059787-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*Execução – Incidente de falsidade documental recebido como embargos à execução – Possibilidade – Princípio da instrumentalidade das formas – Inteligência do art. 188 c.c. art. 430 do CPC – Prova pericial grafotécnica – Impugnação de assinatura pelo executado em documento apresentado pelo exequente – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC –

Ementa:
*Execução – Incidente de falsidade documental recebido como embargos à execução – Possibilidade – Princípio da instrumentalidade das formas – Inteligência do art. 188 c.c. art. 430 do CPC – Prova pericial grafotécnica – Impugnação de assinatura pelo executado em documento apresentado pelo exequente – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo exequente – Decisão correta – Recurso improvido.*